Tribunal: STF
Processo: AI 794334
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DA CÓPIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. SÚMULA 288 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas. Precedentes. 




II - Para a verificação do prequestionamento da matéria constitucional, antes de seu surgimento em sede de embargos declaratórios, torna-se indispensável a cópia do recurso de apelação. 




III - Agravo regimental improvido.